Tribunal: TJBA
Processo: 0564348-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0564348-30.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS EMBARGADO: CARLOS RODRIGUES DE SANTANA Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. ACÓRDÃO ELUCIDATIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS PROVAS JUNTADAS, DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E EXPLICITADAS ADEQUADAMENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 0564348-30.2015.8.05.0001, em que são Embargante e Embargada, respectivamente, ITAÚ UNIBANCO S.A e CARLOS RODRIGUES DE SANTANA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA